Tribunal: CARF
Processo: 13910.000001/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000001/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.376 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS DA SILVA PAPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 130 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 122 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 2-9 numeração do processo em meio digital) à Notificação
de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N( 2006/609450614504053
(fls. 10-13), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000001/2009-80
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000001/2009-80

ano-calendário 2005, que apurou R$ 1.753,02 de imposto de renda suplementar, R$
1.314,76 de multa de ofício e R$ 543,08 de juros de mora (calculados até 28/11/2008),
totalizando crédito tributário no valor de R$ 3.610,86, em virtude de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial.
2. A autoridade fiscal considerou indedutível a despesa declarada a título de pagamento
de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 14.630,00, conforme consignado na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 11), abaixo transcrito:
Glosa do valor de R$ 14.630,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
O acordo apresentado prevê em seu item 8 DA DISPENSA DE PENSÃO
ALIMENTICIA. O item 7 DA CONTRIBUIÇÃO PARA CRIAÇÃO DAS FILHAS
DO CASAL, destinada a educação das filhas do casal, porém não foram
apresentadas despesas com instrução das filhas, somente do aluno Antonio
Carlos da Silva Papa, que é o próprio contribuinte.
3. Ao tomar conhecimento do lançamento, o interessado apresentou impugnação,
tempestiva segundo a unidade de origem (fl. 27), acompanhada dos documentos de fls.
10 a 26, alegando em síntese que:
a) Fez entrega de diversos documentos na unidade da Receita Federal do Brasil
(RFB) em Jacarezinho/PR no dia 17/10/2008;
b) Quem dispensou a pensão alimentícia foi a separanda, por ter rendimentos
suficientes para sua manutenção;
c) Realiza depósito mensal de pagamento de alimentos e paga diretamente ao
locador o aluguel de uma casa, e este último não foi acrescido ao pagamento de
alimentos mas somente o valor depositado;
d) A Sentença Judicial, transitada em julgado em 11/03/1988, foi interpretada de
forma simples e leviana, em contradição ao preconizado nos artigos 109, 110 e
112 do Código Tributário Nacional;
e) Considera o valor total do crédito tributário apurado (principal + multa +
juros) um verdadeiro “esbulho” e sem razão de ser pois a dedução pleiteada foi
“totalmente declarada, praticada e operada, estritamente dentro da lei”;
f) Sua indignação também é motivada pelo fato do depósito a título de pensão
judicial ter sido acolhido em 1993 e agora os valores declarados sob mesmo
título foram glosados;
g) Transcreve os arts. 1696 e 1697 do Novo Código Civil de 2002 e doutrina de
Orlando Gomes sobre prestação de alimentos;
h) A dedução do pagamento da pensão alimentícia é prevista na legislação,
transcrevendo, em seguida, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda;
i) Há determinação legal para dedução da contribuição para educação, criação e
manutenção das menores, que nada mais é do que pagamento de alimentos.
3.1. Requer acolhimento das razões aduzidas, que a declaração de 2005 tenha o mesmo
tratamento tributário da declaração de 1992, que o crédito tributário seja declarado
extinto e que sua situação fiscal seja regularizada.
3.2. Acrescenta que, se caso suas razões não sejam convincentes, que sejam acolhidos
os recibos relativos ao pagamento das despesas escolares das filhas do casal e que seja
concedido prazo razoável para juntar os recibos de despesas médicas e que, nesta
hipótese, “seja recalculado o novo imposto devido, com a total anistia das penalidades
– Multa de Ofício e Juros de Mora -, a mim atribuídas.”
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000001/2009-80

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação
de seu efetivo pagamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o
contrário a prova correspondente.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. PERCENTUAIS.
LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobram-se juros de mora e multa
de ofício pelos percentuais legalmente determinados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2012 (e-fl. 129), o sujeito
passivo interpôs, em 17/05/2012 (e-fl. 131), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia
estão comprovados nos autos, tendo sido realizados de forma plenamente legal e com
fornecimento de instrumento de quitação por seu ex-cônjuge.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 14.630,00.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados neste momento recursal.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Da Pensão Alimentícia
6. No que concerne à dedução de pensão alimentícia na DAA, assim dispõe a Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000001/2009-80

(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
6.1. Adicionalmente, assim orienta o Manual de Perguntas e Respostas do Imposto de
Renda Pessoa Física – exercício 2006, ano-calendário 2005:
332 Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Atenção:
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em
seus campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com
instrução (R$ 2.198,00).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, devem ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos
os beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido
descontado pelo empregador em nome de apenas um dos beneficiários.
(Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, II, e 8o, II, “f”; RIR/1999, art. 78)
333 São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que
excedam a pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas
médicas e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de
despesas médicas e despesas com instrução dos alimentandos, desde que
obedecidos os requisitos e limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio,
transporte, previdência privada, não são dedutíveis.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o; RIR/1999, art. 78, §§ 4o e 5o; IN SRF no 15,
de 2001, art. 50, § 2o)
6.2. Portanto, os pagamentos de despesas médicas e com instrução de alimentandos são
de fato passíveis de dedução na DAA, desde que decorrentes de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e devidamente comprovados.
7. No caso em análise, verifica-se que o contribuinte, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 2006/609368514101047 (fl. 16), apresentou à fiscalização Formal
de Partilha referente à Separação Consensual no 003/88 (fls. 113-115), acompanhado de
homologação datada de 05/01/1988 (fls. 116-118), do qual se depreende a obrigação,
por parte do cônjuge varão, de pagamento mensal de pensão “destinada à manutenção e
educação das filhas do casal [...]”, sendo que o valor estipulado na época (dezembro de
1987) foi de “Cz$ 12.200,00 (Doze mil e duzentos cruzados), reajustável a cada
semestre pela variação da OTN no período”.
7.1. O contribuinte apresentou à fiscalização uma autorização (fl. 91), datada de
20/11/2002, assinada pela ex-cônjuge, para que o contribuinte realizasse os depósitos
dos valores da pensão diretamente nas contas das filhas, e que estas (as filhas)
assumiriam “total responsabilidade quanto ao destino das referidas pensões [...]”.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000001/2009-80

7.1.1. Note-se que tal autorização não decorreu de determinação judicial, pois esta
determinava que o pagamento mensal da pensão se daria “em nome da separanda”.
7.2. São também apresentados declaração da ex-cônjuge (fl. 22), datada de 12/12/2008,
dando quitação dos pagamentos das contribuições para criação das filhas do casal e
comprovantes de depósitos (fls. 105 a 112) nas contas das filhas Juliana e Carolina.
7.2.1. É de se observar que o nome do depositante constante dos comprovantes
apresentados ou encontra-se em branco ou é o nome das próprias favorecidas dos
depósitos, ou seja, não consta o nome do impugnante nos comprovantes, apenas os
nomes das filhas, não se constituindo prova, portanto, do desembolso do pagamento por
parte do impugnante.
7.3. Anexa, ainda, Declaração do Instituto Filadélfia de Londrina (fls. 23/24), atestando
pagamento, por VERA MARIA FESCINA (ex-cônjuge do impugnante), do curso de
Psicologia para a filha Carolina no ano 2005 e Informe de Mensalidades da União Norte
do Paraná de Ensino (fls. 25/26) referente aos cursos de Direito e Marketing e
Propaganda da filha Juliana no ano 2005.
7.4. Ora, em que pese as alegações da defesa, diante do acima exposto, conclui-se que
não foram apresentadas provas de que o impugnante arcou pessoalmente com as
despesas de instrução das alimentandas nem tampouco prova do efetivo pagamento das
contribuições mensais, de forma que o pagamento da pensão alimentícia declarada não
restou comprovado nos autos.
...
10. Sendo assim, diante do exposto, não há como acatar as alegações do interessado, o
que justifica a manutenção da glosa da dedução com pensão alimentícia pleiteada.
...
Complemente-se destacando que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 152
DF CARF MF
Original